Tribunal: TJES
Processo: 5003825-18.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003825-18.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ANTONIO ALVES DA SILVA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5003825-18.2023.8.08.0047

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDO: ANTONIO ALVES DA SILVA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado. Presentes os pressupostos de amissibilidade, recebo o presente recurso.

Conforme consta na sentença combatida: “
Em síntese, a parte autora relata ter sido surpreendida com a averbação de diversos contratos de empréstimo consignado e cartão RMC pelo banco requerido em seu benefício previdenciário, sustentando não ter aderido a nenhum desses créditos, pleiteando declaração de nulidade do contrato e a restituição em dobro da quantia descontada.”.

O Juízo
a quo

julgou a ação procedente nos seguintes termos
: “
Ante ao exposto, atento ao disposto no art. 6º da LJE, entendo que a decisão mais justa e equânime é o acolhimento da pretensão autoral, pelo que JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para: a) CONDENAR a requerida a restituir à parte autora o montante pago indevidamente por conta do empréstimo mencionado na inicial, na forma do parágrafo único do artigo 42 do CDC (em dobro), devendo ser coligido extrato atualizado em sede de cumprimento de sentença, valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir da propositura da ação e acrescido de juros a partir da citação (CC, art. 405); b) DECLARAR a nulidade do(s) contrato(s) em questão”.

A parte Requerida apresentou recurso no id 13905988 (51807097) pretendendo a reforma da sentença. Não houve apresentação de contrarrazões.

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, inclusive no que se refere às questões preliminares e prejudiciais. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Preliminarmente a recorrente alega carência da ação por ausência de interesse de agir. Contudo, os consumidores não têm obrigação de buscar as instituições extrajudicialmente antes de acionar o Poder Judiciário para apresentar suas demandas. Exigência dessa natureza violaria o direito fundamental de acesso à justiça.

Sustenta também que a sentença seria ilíquida, levando a sua nulidade. Contudo, há muito já se tem pacificado na jurisprudência que a mera necessidade de cálculos aritméticos não se traduz em iliquidez, sendo este precisamente o caso. (TJ-SP - RI: 10462582920218260224 SP 1046258-29.2021 .8.26.0224, Relator.: Adriana Porto Mendes, Data de Julgamento: 30/08/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/08/2022). (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5011565-58.2022.8 .08.0048, Relator.: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES, Turma Recursal - 3ª Turma).

Nesse passo,
rejeito as questões preliminares e prejudiciais apontadas
.

Quanto ao mérito, a recorrente não apresenta razões capazes de abalar a higidez da decisão combatida. O Juízo pregresso baseou corretamente sua conclusão no conjunto fático-probatório constante nos autos, cito trecho da sentença:

“
Ressalte-se que os documentos coligidos pela defesa, em que pese conter suposta selfie da parte autora, não comprovam ciência inequívoca e adesão voluntária aos termos do contrato, precisando ser corroborados por outros elementos de prova, a exemplo de áudio e/ou vídeo de contratação, mormente quando impugnados, isto porque se tornaram corriqueiras as fraudes envolvendo a contratação de empréstimos e outras modalidades de crédito por meio de aplicativos, ou mediante argumentos falsos de correspondentes bancários
”.

Como se percebe, o Juízo sentenciante analisou adequadamente o acervo probatório e o contexto da relação jurídica instaurada. A abusividade nessa modalidade de contratação (cartão de crédito com RMC) é um fato notório que tem sido amplamente analisado pelo Tribunal de Justiça deste Estado e por suas turmas recursais. Nesse panorama, não verifico nenhuma necessidade de retoque ou modificação na sentença recorrida.

Quanto ao pedido de compensação de valores, tenho que não merece prosperar, uma vez que a recorrente não apresentou comprovante de que tenha transferido valores ao recorrido. Incabível pretensão de que o recorrido fosse compelido a apresentar extratos bancários, pretensão totalmente contrária aos preceitos básicos do CDC, a exemplo do art. 6º, VIII.

Por tais motivos, entendo que decidiu acertadamente o magistrado sentenciante, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e deixo de condenar em honorários advocatícios, posto que o recorrido não foi assistido por advogado.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)